Tribunal: TJBA
Processo: 8000217-40.2016.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000217-40.2016.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENATA BATISTA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO RAMOS DANTAS, FELIPE MIRANDA ALPOIM BRAGA

APELADO: BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. DESCABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução ajuizados pela recorrente, mantendo a exigibilidade de dívida lastreada em Cédula Rural Pignoratícia emitida em favor do Banco do Brasil. A apelante litiga sob o benefício da gratuidade de justiça, cuja revogação foi pleiteada pelo recorrido, mas rejeitada diante da ausência de elementos concretos que afastem a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal gira em torno da (i) validade da sentença sob a alegação de negativa de prestação jurisdicional; (ii) legalidade da exigibilidade da dívida exequenda diante de suposto vício de consentimento na assinatura da cédula rural pignoratícia; e (iii) cabimento da aplicação de multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional foi afastada, pois a decisão enfrentou de forma fundamentada a questão da revelia e sua irrelevância frente à existência de título executivo.

4. A alegação de nulidade do título executivo por vício de consentimento não restou comprovada, diante da ausência de prova inequívoca de induzimento ao erro e do comportamento contraditório da apelante, que assinou documentos, forneceu dados e recebeu vultoso valor sem buscar esclarecimentos.

5. A presunção de validade da cédula rural pignoratícia foi mantida, dada a ausência de vício comprovado e a conformidade do título com os requisitos legais (Decreto-Lei 167/67 e Lei 492/37).

6. No tocante à multa por embargos de declaração considerados protelatórios, constatou-se que não houve caráter manifestamente procrastinatório, sendo incabível a penalidade do art. 1.026, §2º do CPC.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, arts. 99, §3º; 373, II; 489, §1º, IV; 1.026, §2º; CF/1988, art. 5º, LXIII

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8000217-40.2016.8.05.0127
, em que é apelante
Renata Batista da Silva
e apelado o
Banco do Brasil
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
afastando-se a preliminar de nulidade do julgado para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça